Tribunal: TCU
Processo: 001.223/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10628/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de representação de autoria do Senador Alessandro, da Deputada Federal Tabata Claudia Amaral de Pontes e do Deputado Federal Felipe Rigoni Lopes, versando sobre possíveis irregularidades na realização do Censo Demográfico 2022, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com pedido de adoção de medida cautelar, para suspensão da divulgação de dados preliminares e definitivos, até que a conclusão do processo; Considerando que não restou evidenciada desídia nem falha proposital do IBGE na preparação ou na condução do Censo 2022; Considerando que o Censo 2022 já foi concluído e seus resultados já foram divulgados; Considerando os pareceres uníssonos da AudBenefícios, no sentido de conhecer a representação, considerá-la parcialmente procedente e expedir recomendação ao IBGE; Considerando que, mediante o despacho peça 8, indeferi a cautelar pleiteada, ante a ausência dos pressupostos necessários e a presença de perigo da demora reverso; e Considerando que o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processos referentes a auditorias em que o relator esteja de acordo com os pareceres das chefias da unidade técnica, desde que não conclua pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 143, inciso III, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, proferir a recomendação a seguir, dispensando seu monitoramento, e determinar o arquivamento do processo, após ciência aos representantes e ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.223/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 59, de 04/9/2023. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: Laura Guedes de Souza (48769/OAB-DF). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. recomendar ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que avalie os desafios enfrentados ao longo do Censo 2022, de modo a aperfeiçoar seus instrumentos de gestão.